Tribunal: TJBA
Processo: 0537472-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537472-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JERONIMO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASSE LIVRE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. AUTOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS COM COMPLICAÇÕES CIRCULATÓRIAS (CID E11.5) E MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA (CID I25.2). HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007 C/C ART. 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS (TEMA 1002/STF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537472-04.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JERÔNIMO DOS SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.